Tribunal: CARF
Processo: 18471.000034/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000034/2007-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.964 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
GUSTAVO DA ROCHA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
PAF. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN, que é a ocorrência do presente caso.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA. PROCEDÊNCIA.
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte,
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos
recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens
e direitos. No presente caso o contribuinte obrou comprovar por meio de
documentos hábeis e idôneos a distribuição de lucros e dividendos ao
contribuinte, devendo, portanto, ser afastada a exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000034/2007-06
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.964 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000034/2007-06

(Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GUSTAVO DA ROCHA LIMA,
contra o Acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio
de Janeiro II –RJ (7a Turma da DRJ/RJ2), no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Foi lavrado Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF,
relativo aos ano-calendário 2001, exercício de 2002, em razão de acréscimo patrimonial à
descoberto, bem como classificação indevida de rendimentos, totalizando o montante do crédito
fiscal de montante de R$ 488.329,79, acrescidos juros e multa proporcional.
A decisão de piso de e-fls. 488 e seguintes, afastou parte da omissão de
classificação indevida, uma vez que teria o contribuinte comprovado parcialmente a distribuição
dos lucros ao contribuinte, e reduziu de R$ 481.705,13 para R$ 146.569,13 o valor da base de
calculo do imposto relacionada a infração "Classificação Indevida de Rendimentos os na
DIRPF”, bem como também restou comprovada a inocorrência de acréscimo patrimonial a
descoberto.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 522 e seguintes, o recorrente reproduz as
mesmas argumentações de primeira instância, pedindo o cancelamento da exigência fiscal, no
tocando ao valor remanescente, argumentando em síntese:
- decadência do direito de lançar o crédito fiscal;
- nulidade do ato administrativo diante da ausência de motivação necessária;
- nulidade por cerceamento do direito de defesa o ofensa ao princípio da verdade
material.
- inocorrência da classificação indevida, com as devidas comprovações;
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DECADÊNCIA
Alega o contribuinte que estaria contaminado pela decadência autuação, já que
não considerou que a ocorrência do fato gerador seria no momento do recebimento do
rendimento, ou seja, no mês que teria recebido o valor identificado como omisso para a Receita
Federal.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.964 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000034/2007-06

O auto de infração foi lavrado em 28 de dezembro de 2006, para a cobrança de
créditos tributários relativos ao IRPF do ano-calendário de 2001.
Conforme bem discorreu a decisão de piso, inexiste a ocorrência de decadência ao
presente processo.
A Solução de Consulta Interna COSIT No 6, de 30 de agosto de 2021 explica que
a ocorrência do fato gerador do IR se dá no momento da disponibilidade econômica ou jurídica,
passível de recolhimento do tributo, levando em consideração que a apuração do referido
imposto é verificado em dezembro do ano-calendário:
“ASPECTO TEMPORAL DE INCIDÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal do IRPF surge com a ocorrência do fato gerador, que é
a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza. As hipóteses de omissão de receitas com comprovação por via
indireta, que são aquelas expressamente dispostas na legislação de regência, não
modificam ou ampliam o fato gerador do tributo, que permanece inalterado, e
possibilitam a imposição da exação quando o contribuinte, embora intimado, não
apresenta as informações e os documentos solicitados no processo de lançamento de
ofício ou os apresenta de maneira insatisfatória ou inexata.
Tanto no lançamento espontâneo como no lançamento de ofício, a incidência do IRPF,
em relação à percepção de rendimentos, rendas e ganhos diversos, se configura à
medida que os rendimentos e os ganhos de capital forem percebidos. Ou seja, os
rendimentos são passíveis de tributação no mês em que forem recebidos, considerado
como tal aquele da entrega de recursos pela fonte pagadora, inclusive por meio de
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Dispositivos Legais: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF), art.
153, inciso III; Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional
(CTN), art. 43; Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 2o; Lei no 8.021, de 12 de
abril de 1990, art. 6o, § 1o; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 3o, parágrafo
único; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 42; Regulamento do Imposto sobre
a Renda (RIR/2018), aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, arts.
2o, 33, 34, parágrafo único, 47, inciso XIII, e 908 a 913.
O fato gerador do IR é complexível, apurado mês a mês, o qual analisa a renda
aferida durante o período anual, ou seja, a apuração se dá ao final do ano-calendário, onde é
verificada a base de cálculo, nos seguintes do art. 8o da lei Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995.in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
(...)
Como não houve a antecipação de pagamento dos valores referente ao tributo
devido, a regra a ser aplicada é do art. 173, I, CTN.
Portanto, inexiste a ocorrência da decadência ao caso concreto.
DA AUTUAÇÃO
DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
NECESSÁRIA
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.964 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000034/2007-06

Alega a recorrente vícios na exigibilidade do crédito, onde o fisco não teria
obedecido as regras e normas necessárias para exigir o tributo devido, agindo “sem motivação”
na verificação do crédito fiscal, e que no caso não foram observadas normas inerentes ao ato de
lançar e apurar o crédito fiscal.
Ocorre que para lançar créditos fiscais não recolhidos a motivação para realizar o
ato administrativo é a verificação da ocorrência do próprio fato gerador, que deve obedecer
normas tributárias inerentes ao recolhimento de tributos.
Nesse sentido, registra-se que é pelo Processo Administrativo Fiscal - PAF que a
Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus créditos, sendo eles de natureza tributária
ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, verificando assim o montante devido, determinar a
exigência da obrigação tributária e sua matéria tributável, confeccionar a notificação de
lançamento e checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações e procedimento de
cobrança, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do
CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
“CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
Assim, quando a fiscalização toma ciência dos fatos, tem a obrigação de lançar o
crédito fiscal, indicando o dispositivo legal que o contribuinte deixou de observar e apurar o
quanto a ser recolhido.
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Alega o recorrente que não houve a possibilidade de juntar documentos inerentes
à defesa ao processo, uma vez que após o prazo curto de 20 dias não teria sido intimado para
apresentar novos provas.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.964 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000034/2007-06

Ocorre que, quando não há necessidade para comprovação dos fatos que já
apurados, a fiscalização não necessita intimar novamente o contribuinte para apresentar novos
documentos. E também porque o contribuinte pode apresentar na própria impugnação, como
inclusive o fez.
O PAF–Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização realizada
pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades necessárias para
obter as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo
196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.964 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000034/2007-06

Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Portanto, diferentemente do que alega o recorrente, no sentido de não haver ampla
defesa e contraditório na constituição do crédito, o processo administrativo fiscal em algum
momento deve ser constituído para aí sim ser contestado, se for o caso, com a finalidade de fazer
coisa julgada material administrativa, consoante a reunião de um conjunto probatório. São
procedimentos necessários para apurar e constatar as irregularidades e possíveis fraudes que
possam vir a ocorrer no recolhimento dos tributos, em consonância com as normas imbuídas na
Constituição Federal brasileira. Tal procedimento é conhecido como controle interno, ou auto
controle, da legalidade dos tributos.
Ademais, não foram apontados quais prejuízos teriam tido o recorrente pela não
juntada de documentos que teria entendido pertinentes, ou sequer mencionaram quais foram os
documentos em seus recursos.
Assim, não acolho a preliminar.
DA CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS
Conforme o termo de constatação fiscal de e-fls. 138, e seguintes, o contribuinte
teria classificado indevidamente valores como isentos em sua declaração que deveriam ter sido
tributados, segundo a fiscalização, assim descrito:
Vale ressaltar que tal Termo especificava 16 (dezesseis) itens dentre os quais:
• item "2" — Documentação comprobatória de todos os valores lançados a titulo de
Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis e Tributados Exclusivamente na Fonte,
mensalmente, referente ao(os) período(os) acima especificados;
(...)
item "10" — Apresentar razão do conta corrente em seu nome, na(s) empresas
em que seja titular, ou que tenha participação como sócio ou acionista;
• item "12" - Livro-caixa referente ao(s) período(s) acima especificado(s),
corroborado pelos documentos pertinentes
Sendo assim, constatamos que:
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.964 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000034/2007-06

• Tendo em vista os itens "2", "10" e "12" - o contribuinte não logrou
comprovar a origem dos rendimentos declarados como isentos e não-tributáveis
(Lucros e Dividendos) - classificação ;
O contribuinte recebeu valores de distribuição de lucros de duas empresas, das
quais era sócio:
-
i) PricewaterhouseCoopers Corporate Finance S/C Ltda , no valor de no
valor de R$ 335.136,00, e
-
ii) PricewaterhouseCoopers Consultores de Empresas S/C Ltda., no valor
de para R$ 146.569,13.
A decisão de piso considerou comprovado os valores distribuídos pela
PricewaterhouseCoopers Corporate Finance S/C Ltda, mas manteve a tributação da empresa
PricewaterhouseCoopers Consultores de Empresas S/C Ltda., no valor 146.569,13, com a
seguinte consideração:
“No entanto, inclino-me a considerar hábil A comprovação da natureza dos rendimentos
declarados no valor de R$ 335.136,00, a cópia da Ata de Reunido dos Sócios Cotistas
da PricewaterhouseCoopers Corporate Finance S/C Ltda, realizada em 29/06/2001 (fl.
239). Por meio de tal documento, ainda que não haja a discriminação da data do
pagamento efetuado pela empresa, é possível se firmar a convicção de que, de fato, se
tratavam de lucros distribuídos os valores declarados pelo Contribuinte em relação A
citada empresa.
Quanto aos rendimentos declarados provenientes da PricewaterhouseCoopers
Consultores de Empresas S/C Ltda, uma vez que o Impugnante, para comprovar ser
isenta e não tributável a importância de R$ 146.569,13, limitou-se a apresentar o
Comprovante de Rendimentos e a DIPJ emitidos pela Fonte Pagadora, considero não
comprovado tratar-se o referido valor de lucros distribuídos, devendo estes, portanto,
serem considerados rendimentos tributáveis pagos pela empresa”.
Em sua defesa, o recorrente alega que o informe de rendimentos e declaração com
a DIPJ junta aos autos seriam suficientes para a comprovação da distribuição de lucros e
dividendo sem a tributação na pessoa física, dada a isenção outorgada pela legislação.
A isenção dos lucros distribuídos está prevista no art. 10 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995:
"Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto
de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de
aumento de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro
de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual
à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista".
As empresas que optam pelo regime de lucro real ou presumido, como no caso da
empresa que o recorrente seria sócio devem observar critérios específicos para utilizar a
distribuição dos lucros, enquadrados como "isentos".
Pois bem, em se tratando de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
para que a distribuição aos sócios do valor excedente aos lucros tributados seja considerada
rendimento isento é necessário observar o disposto no art. 51 da Instrução Normativa no 11, de
21 de fevereiro de 1996, vigente à época da autuação:
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.964 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000034/2007-06

"Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, a parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de
cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída sem a incidência do
imposto, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita
com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período
base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será
imputado aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação
específica, com acréscimos legais.
§4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no 9.250,
de 1995.
§5o A isenção de que trata o caput não abrange os valores pagos a outro título, tais
como pro labore, aluguéis e serviços prestados.
§6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período base
ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996".
Necessário se faz, portanto, que os registros dos livros contábeis e comerciais
tenham observados suas formalidades. Vale destacar que a própria legislação tributária
possibilita expressamente a distribuição de resultados apurados pela contabilidade quando tais
resultados são superiores ao montante que foi oferecido à tributação. Nessa linha, vejamos o
artigo 238, §2o, da Instrução Normativa RFB n. 1.700/17:
TÍTULO XIII
DOS LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
Art. 238. Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual, observado o disposto no
Capítulo III da Instrução Normativa RFB no 1.397, de 16 de setembro de 2013.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderão ser pagos ou creditados sem incidência do IRRF:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuído do IRPJ, da CSLL, da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no inciso I,
desde que a empresa demonstre, com base em escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.964 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000034/2007-06

Registra-se, ainda, que tal possibilidade já existia inclusive no artigo 48, §2o, da
Instrução Normativa SRF n. 93/97, que assim dispunha:
Seção IX
LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
Cumpre destacar, ainda, que a divisão dos lucros e dividendos estão sendo aceitos
como isentos pela jurisprudência do CARF mediante o cumprimento de formalidades e
obrigações como manter os livros contábeis/livro diário devidamente escriturado, a exemplo do
Acórdão 2202-005.011, de 12 de março de 2019, de Relatoria do Conselheiro Martin da Silva
Gesto, da 2a Câmara/ 2a Turma Ordinária, da qual descreve que a isenção é permitida “desde que
a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial,
que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de
cálculo do imposto pelo lucro presumido. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é
obrigatório o uso de Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, que deverá
conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetido à autenticação no órgão
competente do Registro do Comércio”.
Como na decisão de piso, os informes de rendimentos das empresas acostados aos
autos indicando a distribuição dos lucros e dividendos, bem como das atas das Assembleias-
gerais da empresa PricewaterhouseCoopers Corporate Finance S/C Ltda, da qual o contribuinte
era sócio. Sendo assim, entendo que as mesmas provas podem afastar a exigência dos valores
remanescentes, senão vejamos.
A comprovação da distribuição de lucros e dividendos da empresa
PricewaterhouseCoopers Consultores de Empresas S/C Ltda., no valor de para R$ 146.569,13,
pode ser verificada pelas atas da assembleia-geral da empresa devidamente formalizadas, nas e-
fls. 574 e seguintes, e 602 e 618, com a descrição que o recorrente Gustavo da Rocha Lima teria
recebido o valor total remanescente no presente processo, e que somados atingiriam a exata
quantia de R$ 146.569,13.
Ainda, os documentos juntados nas 423 referente à DIPRJ identifica são
suficientes para constatar a distribuição de lucros e dividendos ao contribuinte:
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.964 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000034/2007-06

Com isso, por meio da ata de assembleia geral, devidamente registrada e que
cumpriu formalidades ao caso concreto, e demais documentos acostados ao feito, verifico que os
valores distribuídos pela segunda empresa do contribuinte também tiveram a mesma sorte de
provas que pudessem superar a convicção do julgador de que faltaram comprovações necessárias
ao caso concreto.
Nesse sentido, não há outra conclusão, senão a de acolhendo a pretensão do
contribuinte ao presente caso concreto.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso apresentado, não
acolhendo as preliminares argui das, e para no mérito DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator

Fl. 666
DF CARF MF
Original